Tribunal: TJES
Processo: 5006685-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006685-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CASA DO ADUBO S.A

AGRAVADO: CLOVIS MARQUES DA SILVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. CÔNJUGE DO EXECUTADO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PRESUNÇÃO DE BENEFÍCIO FAMILIAR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD e RENAJUD em nome do cônjuge do executado. A dívida exequenda, oriunda da compra de insumos agrícolas, foi contraída pelo executado na constância do casamento celebrado sob o regime da comunhão parcial de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível a realização de pesquisas patrimoniais via SISBAJUD e RENAJUD em nome do cônjuge do executado, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, quando a dívida foi contraída durante o casamento e relacionada à atividade profissional do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legislação civil e processual autoriza a responsabilização patrimonial do cônjuge nos casos em que a dívida do executado, contraída durante o casamento sob regime de comunhão parcial de bens, aproveita presumivelmente à entidade familiar (CC, art. 1.664; CPC, art. 790, IV).

4.
A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que dívidas oriundas de atividade profissional exercida na constância do casamento presumem-se em benefício da família, recaindo ao cônjuge o ônus de demonstrar o contrário (STJ, REsp 787867/PE, rel. Min. Teori Zavascki).

5.
A exigência de prova prévia do benefício familiar para simples pesquisa de bens inverte indevidamente o ônus da prova e obstrui a efetividade da execução, contrariando a legislação vigente e a jurisprudência dominante.
6.
Embora a pesquisa de bens seja admitida, eventual constrição deve limitar-se à meação do executado (50%), respeitando-se os direitos patrimoniais do cônjuge não executado e assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
É admissível a realização de pesquisas patrimoniais via SISBAJUD e RENAJUD em nome do cônjuge do executado, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, quando a dívida foi contraída na constância do casamento e relacionada à atividade profissional do devedor.

2.
Nessas hipóteses, presume-se que a obrigação aproveitou à entidade familiar, cabendo ao cônjuge demonstrar o contrário.
3.
A eventual constrição patrimonial deve limitar-se à meação do executado (50%), garantindo-se o contraditório ao cônjuge meeiro.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.664 e 1.658; CPC, art. 790, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 787867/PE, rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 06.12.2005; TJES, AI 5002252-57.2021.8.08.0000, rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; TJMG, AI 1.0000.25.028239-9/001, rel. Des. Amorim Siqueira, j. 15.07.2025; TJSP, AI 2138759-70.2024.8.26.0000, rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 18.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso,para reformar a decisao agravada, a fim de deferir os pedidos de pesquisa de ativos financeiros e veiculos, via sistemas SISBAJUD e RENAJUD, em nome do conjuge do executado, Sra. RENILDA MORAIS BENFICA, determinando ao juizo de origem que proceda as consultas e, em caso de resultado positivo, observe o limite da meacao do executado (50%) para eventuais bloqueios ou penhoras, resguardado o contraditorio e o direito de defesa do conjuge meeiro, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CASA DO ADUBO S.A
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de Afonso Cláudio/ES, que, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo nº 0001756-81.2019.8.08.0001) ajuizada pela Agravante em face de
CLOVIS MARQUES DA SILVA
, indeferiu o pedido de pesquisas junto aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD em face do cônjuge do executado, Sra. RENILDA MORAIS BENFICA.

Em suas razões recursais de Id nº 13449589, a parte Agravante alega, em suma, que:
i)
a dívida executada, decorrente da compra de insumos agrícolas para a atividade rural do agravado, foi contraída na constância do casamento, celebrado sob o regime de comunhão parcial de bens;
ii)
em tais casos, presume-se que a dívida reverteu em benefício da entidade familiar, cabendo ao cônjuge meeiro o ônus de provar o contrário;
iii)
a decisão agravada errou ao exigir da Exequente a prova prévia do benefício familiar para deferir a pesquisa de bens em nome do cônjuge, contrariando o disposto nos artigos 1.664 do Código Civil e 790, IV, do CPC, bem como a jurisprudência consolidada, inclusive deste E. TJES.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito ativo ao recurso, a fim de que fossem realizadas imediatamente as pesquisas via SISBAJUD e RENAJUD em nome do cônjuge do Agravado, e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de confirmar o deferimento das referidas pesquisas para prosseguimento da execução.

Decisão lançada no Id n. 13578652 indeferindo o pedido liminar recursal.

Apesar de ter sido determinada sua intimação na decisão de Id n. 13578652 , a parte Agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 24 de outubro de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CASA DO ADUBO S.A
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de Afonso Cláudio/ES, que, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo nº 0001756-81.2019.8.08.0001) ajuizada pela Agravante em face de
CLOVIS MARQUES DA SILVA
, indeferiu o pedido de pesquisas junto aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD em face do cônjuge do executado, Sra. RENILDA MORAIS BENFICA.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por CASA DO ADUBO S.A em face de CLOVIS MARQUES DA SILVA, pleiteando a satisfação de crédito decorrente do inadimplemento de duplicatas, emitidas em razão da compra de insumos agrícolas pelo Executado, produtor rural. O valor atualizado do débito, à época do pedido que gerou a decisão agravada, era de R$ 132.143,77.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que vendeu ao Executado as mercadorias descritas nas duplicatas que instruem a exordial, as quais não foram pagas nos respectivos vencimentos. Informa que, apesar das tentativas de recebimento amigável e do protesto dos títulos, o débito permanece em aberto.

É crucial destacar o lapso temporal decorrido desde o início da fase executiva. A presente execução tramita desde setembro de 2019, ou seja, há mais de cinco anos, sem que a Exequente, ora Agravante, tenha logrado êxito na satisfação de seu crédito. Ao longo desse período, demonstrou ter diligenciado na busca por bens do Executado. Conforme reconhecido na decisão agravada e detalhado na petição Id nº 40170994 (dos autos de referência), foram realizadas pesquisas por meio dos sistemas conveniados SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD em nome do Agravado,
todas infrutíferas
, não localizando patrimônio passível de penhora.

Diante desse cenário, onde se constata a frustração das medidas executivas direcionadas exclusivamente ao devedor principal ao longo de um extenso período, torna-se admissível e razoável o pleito de extensão das buscas ao patrimônio do cônjuge, nos limites legais, como forma de garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Foi nesse contexto que a Agravante peticionou (Id nº 40170994), requerendo a realização de buscas de ativos financeiros (SISBAJUD) e veículos (RENAJUD) em nome do cônjuge do Executado, Sra. RENILDA MORAIS BENFICA. Juntou certidão de casamento (Id nº 40171858), comprovando que o Agravado é casado com a referida senhora desde 27/03/1978, sob o regime da comunhão parcial de bens. Argumentou que a dívida, contraída posteriormente ao casamento (em 2017/2018) para fomentar a atividade rural do Executado, presumivelmente beneficiou a entidade familiar, autorizando a medida constritiva sobre a meação.

A decisão agravada indeferiu o pedido, sob o fundamento de que o cônjuge é terceiro estranho à lide e não ficou demonstrado nos autos que a dívida foi contraída em benefício da família, sendo este ônus probatório da parte Exequente

Em suas razões recursais de Id nº 13449589, a parte Agravante alega, em suma, que:
i)
A dívida executada, decorrente da compra de insumos agrícolas para a atividade rural do Agravado , foi contraída na constância do casamento, celebrado sob o regime de comunhão parcial de bens;
ii)
Em tais casos, presume-se que a dívida reverteu em benefício da entidade familiar, cabendo ao cônjuge meeiro o ônus de provar o contrário;
iii)
A decisão agravada errou ao exigir da Exequente a prova prévia do benefício familiar para deferir a pesquisa de bens em nome do cônjuge , contrariando o disposto nos artigos 1.664 do Código Civil e 790, IV, do CPC, bem como a jurisprudência consolidada, inclusive deste E. TJES .

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito ativo ao recurso, a fim de que fossem realizadas imediatamente as pesquisas via SISBAJUD e RENAJUD em nome do cônjuge do Agravado, e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de confirmar o deferimento das referidas pesquisas para prosseguimento da execução.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se à possibilidade de determinar a pesquisa de bens (via SISBAJUD e RENAJUD) em nome do cônjuge do executado, não integrante do polo passivo, considerando que são casados sob o regime de comunhão parcial de bens e que a dívida executada foi contraída pelo executado, na constância do casamento, para o fomento de sua atividade profissional (produtor rural).

Por meio da decisão lançada no Id n. 13578652 , indeferi o pedido liminar recursal pretendido pela parte agravante. Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id n. 13578652), pelas razões que passo a expor.

De início, cumpre registrar que o Agravado e a Sra. Renilda Morais Benfica são casados sob o regime da comunhão parcial de bens desde 27 de março de 1978, conforme certidão de casamento (Id nº 40171858). As dívidas que originaram a presente execução, por sua vez, foram contraídas nos anos de 2017 e 2018, conforme se extrai das duplicatas e notas fiscais que instruem o feito, ou seja, inequivocamente na constância do casamento.

O Código Civil, ao tratar do regime de comunhão parcial, estabelece em seu artigo 1.664 que "Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal".

Complementarmente, o Código de Processo Civil, em seu artigo 790, inciso IV, prevê que são sujeitos à execução os bens "do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida".

A jurisprudência pátria, notadamente a do Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou-se no sentido de que as dívidas contraídas por um dos cônjuges, na constância do casamento e no exercício de sua atividade profissional ou empresarial, presumem-se
juris tantum
(relativamente) em benefício da entidade familiar. Tal presunção acarreta a inversão do ônus da prova, ou seja, cabe ao cônjuge do devedor (ou ao próprio devedor) comprovar que a dívida não reverteu em proveito do núcleo familiar.

Nesse sentido, o precedente citado pela própria Agravante:

"Dividas contraídas em beneficio da familia. Presunção relativa. Em se tratando de dívida destinada a financiar atividade agrícola do marido, presume-se que tenha sido em benefício da familia, cabendo à esposa provar o contrário. Precedentes. Recurso provido (STJ, 1º. T., REsp 787867/PE, rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 06.12.2005, v.u., DJ 19.12.2005)."

Este Egrégio Tribunal de Justiça também já se posicionou nesse sentido, conforme julgados colacionados pela Agravante, dos quais destaco:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PESQUISA E BLOQUEIO DE BENS DE CÔNJUGE NÃO EXECUTADO VIA RENAJUD - POSSIBILIDADE - DÍVIDA CONTRAÍDA APÓS O CASAMENTO - COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 790, IV, do Código de Processo Civil admite expressamente que a responsabilidade patrimonial recaia sobre bens do cônjuge do executado 2. A previsão decorre justamente do regime de bens existente entre os consortes. 3. [...] 4. Tal possibilidade decorre do fato de que, nestas hipóteses, há presunção de que a dívida firmada após o casamento reverteu-se em benefício do casal, sendo ônus do próprio executado demonstrar o contrário. Precedentes. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002252-57.2021.8.08.0000, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível)

Confira-se, ainda, os seguintes julgados:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DO CÔNJUGE. PENHORA DE BENS COMUNS. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. SISTEMA NÃO CONVENIADO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu pedidos formulados pela parte exequente relativos à penhora de bens comuns do executado e seu cônjuge, ao reconhecimento de sucessão empresarial irregular e à consulta ao sistema ARISP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (
i) definir se é cabível a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel comum do executado, diante da existência de casamento sob regime de comunhão parcial de bens anterior à constituição da dívida
; (ii) estabelecer se deve ser reconhecida a sucessão empresarial irregular com redirecionamento da execução; e (iii) determinar se é possível autorizar a consulta ao sistema ARISP, não conveniado ao Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 790, IV, do CPC, autoriza a constrição de bens do cônjuge do devedor quando sujeitos à responsabilidade patrimonial. No caso, a matrícula do imóvel apresentada comprova o casamento sob o regime de comunhão parcial de bens e sua anterioridade à dívida, o que torna legítima a penhora da quota-parte do executado, resguardando-se a meação.

4. (...)

5. O indeferimento da consulta ao sistema ARISP é legítimo, pois tal sistema não integra a rede oficial de cooperação do Judiciário.
A atuação jurisdicional está limitada aos meios legalmente conveniados, como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, incumbindo à pa rte diligenciar extrajudicialmente a produção de provas.

6. (...)

7. A decisão paradigma apresentada não possui efeito vinculante e trata de contexto probatório diverso, sendo insuficiente para autorizar, por si só, o reconhecimento da sucessão empresarial em sede de agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.320124-8/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres , 21ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/10/2025, publicação da súmula em 21/10/2025)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS DE TITULARIDADE DO CÔNJUGE. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. PATRIMÔNIO ADQUIRIDOS APÓS O CASAMENTO. BENS COMUNS. MEAÇÃO. PENHORA POSSÍVEL.
Os bens de titularidade do conjunte não vinculado a obrigação executada e que, portanto, não integra a relação processual, podem ser penhorados desde que componha o patrimônio comum do casal, devendo-se respeitar a meação. Nesta hipótese não se está a avançar sobre patrimônio de terceiro - cônjuge não executado -, mas, sim, sobre o próprio patrimônio do próprio executado, que, apenas, encontra-se em nome de terceiro, já que se trata de seu donatário em razão da meação.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.230576-1/002, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/09/2025, publicação da súmula em 18/09/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PESQUISA SOBRE A MEAÇÃO DO CÔNJUGE DA EXECUTADA . ADMISSIBILIDADE. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de penhora de ativos financeiros do cônjuge do executado.
Casamento sob o regime parcial de bens. Admissível a pesquisa, via sistema Sisbajud, para a promoção de eventual penhora de bens de titularidade do cônjuge do devedor, respeitada a meação, com a observação de ressalva da possibilidade dela demonstrar que a dívida não foi contraída em benefício da família ou se trata de bens particulares
. Incidência do artigo art. 790, inc. IV, do CPC e artigos 1.664 e 1658 do CC . Precedentes da Turma julgadora. Observação de que a meação do cônjuge deve ser imediatamente liberada após o eventual bloqueio. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2138759-70.2024.8.26 .0000 São Paulo, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 18/06/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2024).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUTADO CASADO SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - DÍVIDA ADQUIRIDA NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO - POSSIBILIDADE DE PARCIAL PENHORA VEÍCULO EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. I - O artigo 790, inciso IV do Código de Processo Civil determina que estão sujeitos à execução os bens do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida. II - Restando comprovado que a dívida perseguida foi constituída na constância do casamento cujo regime de bens é de comunhão parcial, é admissível a penhora de cinquenta por cento de veículo registrado em nome do cônjuge do executado. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.028239-9/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/07/2025, publicação da súmula em 25/07/2025).

No caso concreto, a dívida executada decorre da aquisição de insumos agrícolas, essenciais à atividade de produtor rural exercida pelo Agravado, atividade esta que, presumivelmente, constitui a fonte de sustento da família. Assim, incide a presunção de que a obrigação foi contraída em benefício da entidade familiar.

Dessa forma, a decisão agravada, ao exigir da Agravante a prova prévia e inequívoca desse benefício para deferir a simples
pesquisa
de bens em nome do cônjuge, inverteu indevidamente o ônus probatório e criou óbice injustificado à efetividade da execução, destoando da legislação e da jurisprudência aplicáveis. A Sra. Renilda Morais Benfica, embora não seja parte na execução, tem sua esfera patrimonial potencialmente afetada em razão do regime de bens e da natureza da dívida, sujeitando-se, nos limites legais, à constrição patrimonial.

Contudo, é imperioso ressaltar que a responsabilidade patrimonial do cônjuge meeiro não é ilimitada. A constrição deve respeitar a sua meação sobre os bens comuns do casal, ou limitar-se à meação do próprio executado sobre esses bens. Conforme entendimento jurisprudencial, inclusive dos precedentes do TJMG trazidos pelo usuário, a penhora que recai sobre bem indivisível ou crédito pertencente ao casal deve ser limitada à quota-parte (50%) correspondente ao devedor.

Assim, embora cabível a pesquisa de bens via SISBAJUD e RENAJUD em nome do cônjuge do Agravado, eventuais ordens de bloqueio ou penhora que dela decorram deverão ser limitadas a 50% (cinquenta por cento) dos valores ou do valor dos veículos encontrados, correspondentes à meação do Executado, ou à sua quota-parte no bem específico, a fim de resguardar o direito de meação da Sra. Renilda Morais Benfica, a qual deverá ser oportunamente intimada acerca de eventual constrição para exercer seu direito de defesa, se assim o desejar.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CASA DO ADUBO S.A
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, a fim de deferir os pedidos de pesquisa de ativos financeiros e veículos, via sistemas SISBAJUD e RENAJUD, em nome do cônjuge do executado, Sra. RENILDA MORAIS BENFICA, determinando ao juízo de origem que proceda às consultas e, em caso de resultado positivo, observe o limite da meação do executado (50%) para eventuais bloqueios ou penhoras, resguardado o contraditório e o direito de defesa do cônjuge meeiro.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar